Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DIB. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva. O direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno. (AgInt no REsp n. 1.869.582/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)
2. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula 576, Primeira Seção, julgado em 22.6.2016, DJe 27.6.2016)
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.